Tribunal: TJDFT
Processo: 0706374-26.2017.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706374-26.2017.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IARA FELIX DA SILVA, WAGNER RIBEIRO DE MORAIS DUTRA, JESSICA DE SOUZA ANDRADE, MAILSON DA SILVA MAGALHAES, DANIELA MOURA DE SOUZA, CAROLINE DE JESUS BASTOS CAVALCANTE, TERESINHA CELIA DE MORAIS SILVA, JULIANA LIMA DE SOUZA, RAIMUNDA PEREIRA DOS SANTOS, ELDA RODRIGUES SILVA, BANCO DO BRASIL SA, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, OURO BRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, OURO BRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BANCO DO BRASIL SA, CAROLINE DE JESUS BASTOS CAVALCANTE, DANIELA MOURA DE SOUZA, ELDA RODRIGUES SILVA, IARA FELIX DA SILVA, JESSICA DE SOUZA ANDRADE, JULIANA LIMA DE SOUZA, MAILSON DA SILVA MAGALHAES, RAIMUNDA PEREIRA DOS SANTOS, TERESINHA CELIA DE MORAIS SILVA, WAGNER RIBEIRO DE MORAIS DUTRA DESPACHO Trata-se de apelações interpostas contra a sentença (ID 18206438) proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais. A controvérsia circunscreve-se aos efeitos jurídicos da pretensa entrega de unidades imobiliárias fora do prazo pactuado. A análise sistemática dos argumentos recursais requer a elucidação quanto a eventual data de recebimento dos imóveis. O arcabouço probatório dos autos revela-se insuficiente quanto a essa informação. Intimem-se os autores/apelantes Iara Félix da Silva e outros para que informem se efetivamente houve a entrega dos imóveis e, caso positivo, a data de recebimento das unidades, juntando aos autos documentos comprobatório nesse sentido. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, retornem os autos à conclusão. Brasília – DF, 13 de agosto de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator